Tribunal: CARF
Processo: 15889.000306/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO PARCIAL. ART. 150 §4o, CTN.
Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração de ajuste anual dentro do prazo legal, apura saldo de imposto a pagar e declara rendimentos tributáveis que sofreram, inclusive, retenção de imposto na fonte, o lançamento do Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem a natureza juridica de lançamento por homologação, com fato gerador complexivo, de período anual, sendo que O termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos é a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de dezembro do ano-calendário correspondente ao exercicio analisado. Tendo sido o lançamento efetuado dentro do prazo decadencial acima previsto, é de se rejeitar a preliminar de decadência do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é comprovada pelo titular. A mera indicação de que haveria débitos relativos a pagamentos de pessoa jurídica não logra comprovar a origem de depósitos bancários.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
EXCLUSÃO DOS DEPÓSITOS DE PEQUENA MONTA. NECESSIDADE DE RESPEITAR O LIMITE PARA APLICAR A EXCLUSÃO. SÚMULA CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. Caso ultrapasse o montante, todo o valor apurado é considerado.
MULTA DE OFÍCIO. DEVIDA.
A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado, nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96. Multa lançada dentro da legalidade, sendo também devido juros sobre a mesma.
Recurso Voluntario conhecido
Crédito mantido

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000306/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.927 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
PAULO NOGUEIRA DE MATTOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DECADÊNCIA. RECOLHIMENTO PARCIAL. ART. 150 §4o, CTN.
Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração de ajuste anual dentro do
prazo legal, apura saldo de imposto a pagar e declara rendimentos tributáveis
que sofreram, inclusive, retenção de imposto na fonte, o lançamento do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas tem a natureza juridica de lançamento
por homologação, com fato gerador complexivo, de período anual, sendo que
O termo inicial para a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos é a
data da ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de dezembro do ano-calendário
correspondente ao exercicio analisado. Tendo sido o lançamento efetuado
dentro do prazo decadencial acima previsto, é de se rejeitar a preliminar de
decadência do lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. A mera indicação de que haveria débitos relativos a
pagamentos de pessoa jurídica não logra comprovar a origem de depósitos
bancários.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para
desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por
prova, lançamento válido.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
EXCLUSÃO DOS DEPÓSITOS DE PEQUENA MONTA. NECESSIDADE
DE RESPEITAR O LIMITE PARA APLICAR A EXCLUSÃO. SÚMULA
CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000306/2009-31
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000306/2009-31

calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física. Caso ultrapasse o montante, todo o valor apurado é
considerado.
MULTA DE OFÍCIO. DEVIDA.
A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto
suplementar apurado, nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96. Multa
lançada dentro da legalidade, sendo também devido juros sobre a mesma.
Recurso Voluntario conhecido
Crédito mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 288/304) interposto pelo Contribuinte em
08/01/2010 face ao Acórdão 17-39.323 proferido pela 6o Turma da DRJ/SP2 o qual restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
-IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA COM BASE EM
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO E EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA Dos
FATOS GERADORES OCORRIDOS ATE SETEMBRO DE
2.004.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000306/2009-31

Nos casos em que o contribuinte entrega a declaração de ajuste
anual dentro do prazo legal, apura saldo de imposto a pagar e
declara rendimentos tributáveis que sofreram, inclusive, retenção
de imposto na fonte, o lançamento do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas tem a natureza juridica de lançamento por
homologação, com fato gerador complexivo, de período anual,
sendo que O termo inicial para a contagem do prazo decadencial de
5 (cinco) anos é a data da ocorrência do fato gerador, ou seja, 31 de
dezembro
do
ano-calendário
correspondente
ao
exercicio
analisado. Tendo sido o lançamento efetuado dentro do prazo
decadencial acima previsto, é de se rejeitar a preliminar de
decadência do lançamento.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
-
APURAÇÃO
DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO REFERENTE
Ao MÊS DE SETEMBRO DO ANO-CALENDÁRIO 2.004.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial em
setembro do ano-calendário 2.004, cuja origem não foi
comprovada
por
rendimentos
tributáveis,
não-tributáveis,
tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, e' autorizado o lançamento do imposto de renda em
virtude da apuração de omissão de rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza O
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular e/ou o
co-titular das contas bancárias ou O real beneficiário dos depósitos,
pessoa fisica ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
creditados em suas contas de depósitos ou de investimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LIMITE DE TRIBUTAÇÃO.
Devem ser mantidos na autuação, no ano-calendário 2.004, os
créditos bancários de valor inferior a R$ 12.000,00, uma vez que a
soma desses depósitos, no citado ano, superou o montante de R$
80.000,00, considerando-se, para efeito de cálculo desse limite
anual, os créditos efetuados em todas as contas de depósito ou de
investimento, cuja titularidade seja do contribuinte.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
Em consonância com a legislação de regência, a apuração de
omissão de rendimentos enseja a aplicação da multa de oficio de
75% (setenta e cinco por cento), lastreada na ocorrência de falta de
declaração por parte do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000306/2009-31

Trata-se de Auto de Infração (e-fls.03/09) lavrado em 23/10/09 onde apurou-se o
valor de R$ 238.099,89 á título de Imposto, R$ 134.859,77 á título de Juros de Mora e R$
178.574,91 á título de Multa Proporcional totalizando R$ 551,534,57 sendo este valor lançado.
Inconformado, compareceu o Contribuinte em 24/11/2009 apresentando sua
Impugnação onde requereu o reconhecimento da Decadência dos Fatos Geradores anteriores á
09/2004.
Aduziu também que os valores considerados rendimentos seriam na verdade
recebimentos de empréstimo junto ao BANESPREV, tendo sido declarados na DIRPF de 2003,
aduzindo também que os valores que foram repassados ao Sr. Osvaldo Estrella não integraram o
patrimônio do Contribuinte, não podendo ser considerado ganho de capital.
Requer ainda a exclusão de depósitos bancários de valor individual igual ou
inferior a R$ 80.000,00 aduzindo a ilegalidade da aplicação da multa de oficio de 75%
sustentando sua abusividade.
Em resposta, a DRJ proferiu o Acórdão 17-39.323, o qual afastou a incidência da
decadência posto que tratando-se de Fato Gerador complexivo e de lançamento por
homologação, tem-se a data inicial para contagem do prazo no primeiro dia do ano subsequente,
efetuando-se a contagem do prazo decadencial denotar-se-ia que a mesma não ocorreu.
No mérito fundamentou que a presunção de omissão e rendimentos não é absoluta
mas cumpre ao Contribuinte fazer prova em contrario á esta presunção, e, como não o fizera,
manter-se-ia o lançamento nos moldes efetuados, afastando também as alegações concernentes a
ilegitimidade da apuração pelos depósitos bancários.
Por fim, quanto ás alegações de que haveriam valores oriundos de um empréstimo
com a BANESPREV, aduz que tal empréstimo ocorrerá em 2001, não havendo nenhuma prova
hábil afim de correlaciona-lo com os créditos apurados em 2004, e, quanto ao requerimento de
exclusão dos depósitos bancários de valor igual ou inferior á R$ 12.000,00, posto que a soma dos
depósitos identificados na conta superaram o teto de R$ 80.000,00 para sua exclusão.
Derradeiramente, reforçou a legalidade da Multa de Oficio de 75% justificando sua legalidade e
sua aplicação.
Ainda inconformado, compareceu o Contribuinte em 08/01/2010 apresentando
seu Recurso Voluntário onde reiterou a ocorrência da decadência sob os mesmos argumentos de
sua Impugnação, assim fazendo também em relação aos depósitos recebidos supostamente da
BANEVEST e supostamente repassados ao Sr. Osvaldo Estrella.
Também reiterou seus argumentos da impugnação em relação á exclusão de
depósitos não superiores á R$ 80.000,00 e da multa de oficio aplicada em 75%, aduzindo em
ambos os casos que o ente responsável pelo lançamento não observará a legalidade.
É o relatório.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000306/2009-31

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Da análise, nota-se que o Contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em
08/06/2010, sendo intimado para tal em 14/05/2010, estando porquanto, dentro do prazo
regimental de 30 (trinta) dias.
Desta forma, conheço do Recurso e passo á análise de seu mérito.
MÉRITO

Decadência

Afirma o Contribuinte que o prazo para a Fazenda Pública efetuar o lançamento
referente aos depósitos tidos como Fatos Geradores anteriores á 09/2004, já haveriam decaído,
aplicando-se o artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional – CTN.
Embora o contribuinte não tenha arguido a preliminar de decadência em sua
impugnação, seu conhecimento e análise se faz possível por tratar-se de matéria de ordem
publica, e, porquanto, reconhecível a qualquer tempo, contudo, suas alegações não merecem
prosperar.
Portanto, o prazo decadencial é de 5 anos, nos termos dos artigos 150 e 173 do
CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000306/2009-31

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública
se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Da análise do feito nota-se que o Fato Gerador ocorreu em 31/12/2004, iniciando-
se sua contagem no primeiro dia susequente 01/01/2005, contando-se 5 (cinco) anos, obtemos
como data final para que se efetuasse o lançamento em 01/01/2010, ou seja, como o AI fora
concluído em 23/10/09, não há que se falar em decadência.

Acréscimo Patrimonial – Depósitos Bancários – Presunção

Trata-se de lançamento apurado nos depósitos bancários sem origem comprovada
com documentação hábil, adquirida, pela SRF, através dos extratos de movimentação financeira
do Contribuinte

Em pese as inúmeras alegações e citações da Contribuinte sobre a inocorrência de
fato gerador; de que caberia ao Fisco demonstrar que se tratou de rendimentos tributáveis e os
demais argumentos trazidos no interregno do Recurso Voluntário, necessário pontuar e destacar
a legislação que permeia o lançamento, a Lei no 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.

Este Conselho editou a seguinte Súmula sobre a matéria:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada
pelos
depósitos
bancários
sem
origem
comprovada
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000306/2009-31

Da mesma forma é o entendimento das Jurisprudências Consolidadas deste
Conselho:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja
origem não é comprovada pelo titular. A mera indicação de que
haveria débitos relativos a pagamentos de pessoa jurídica não
logra comprovar a origem de depósitos bancários. (Acórdão no
9202-003.738 - 28/01/2016)
....................
Considera-se como comprovação de origem, para valores
creditados em conta de depósito, o oferecimento de valor
equivalente ao fisco, em Declaração anual de Ajuste de IRPF, a
título de Rendimentos Isentos ou não tributáveis ou ainda, sujeitos
á tributação exclusiva na fonte, não tem o efeito de comprovação
de origem desses valores, aplicando-se a eles a presunção legal de
omissão de rendimentos. (Acórdão no 9202-003.902 - 3/04/2016)

Portanto, a legislação e a Jurisprudência determinam que os depósitos bancários,
de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, cabendo à
Contribuinte o ônus de comprovar a origem de tais depósitos, com documentação hábil e idônea.

Na mesma senda:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo
quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.

Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando da ocorrência dos depósitos, quando a Contribuinte não comprova, embora intimada, a
origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.

Nota-se que embora o contribuinte alegue que os depósitos se originaram do
suposto empréstimo ou que ainda muitos deles teriam sido repassados á terceiro, não faz provas
de suas alegações.

Embora levante argumentos afim de relativizar a presunção estabelecida, o que se
observa é que a atuação deste conselho se faz de forma vinculada, não sendo possível afasta a
incidência da legislação ainda mais quando amparada por sumulas e jurisprudências
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000306/2009-31

consolidados, desta forma, não comprovada a origem dos depósitos, os mesmos perfazem
acréscimo patrimonial a descoberto.

O Auto de Infração em análise apurou acréscimo patrimonial a descoberto no mês
de setembro do ano-calendário 2.004, no valor de R$ 430.519,47. No Demonstrativo da Variação
Patrimonial o Fisco.

Cumpre reproduzir o § 3°, do art. 42, da Lei n° 9.430/1.996, invocado pelo
contribuinte:
“§ 3” Para efeito de determinação da receita omitida, os
créditos serão analisados índividualizadamente, observado
que não serão considerados: 1 -os decorrentes de
transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; 11- no caso de pessoa física, sem prejuízo do
disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000, 00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor
de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais). (art. 42, § 3", 11, da Lei
n” 9.430/1996 c/c art. 4°da Lei n” 9.481, de 13/08/1997). "

O que dispõe á norma, ao contrario do que alega o contribuinte é que os depósitos
em valores inferiores á R$ 12.000,00 podem ser excluídos quando o montante anual total não
ultrapasse o total de R$ 80.000,00, porem, conforme fora constatado acréscimo patrimonial a
descoberto no mês de setembro do ano-calendário 2.004, no valor de R$ 430.519,47,
extrapolando o valor entabulado pela norma legal.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao pedido.

Multa de Oficio
A aplicação da multa de oficio e dos juros de mora decorrem de expressa previsão
legal e deverá obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado, portanto, somente outra lei poderia reduzi-los, ou de qualquer forma
modificar a sistemática de sua aplicação, ou o âmbito de sua abrangência, o que torna vã a
demanda a respeito do assunto. Com relação à multa lançada, pontua-se sua legislação atual:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000306/2009-31

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts.
11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art.
38 desta Lei.

Assim como, determina Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 34 (VINCULANTE): Nos lançamentos em que
se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.927 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15889.000306/2009-31

A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado, e pode
ser qualificada nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96 — com o seu agravamento para
150% — quando identificado o dolo e o intuito de fraude definido nos termos dos arts. 71 e 73
da Lei no 4.502/64.

Portanto multa de ofício é exigida sempre que houver lançamento de ofício,
quando apurada infração decorrente da declaração inexata. Seu lançamento é automático e no
valor de 75%. Seu valor pode ser alterado (diga-se aumentado), nos casos em que a conduta do
Contribuinte se deu com dolo ou intuito de fraude, a multa pode ser qualifica, ou seja, passando
de 75% para 150%; ou então ela poderá ser agravada, nos casos em que o Contribuinte, embora
intimado, não apresente esclarecimento.

No presente caso houve o lançamento da multa de ofício no valor de 75%, que é a
multa normal todas as vezes em que há diferença de imposto nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento parcial. Desta forma, não há abusividade, visto que se aplicou a legislação vigente,
considerando que restou constatada a falta de pagamento de IRPF, sendo por obvio também
devido os juros moratórios.
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por conhecer do Recurso Voluntário e em negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital